Tribunal: STF
Processo: HC 234998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2023, por Luciano Carlos, em benefício de Guilherme da Silva Souza, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 860.705/SP.



O caso



    2. Consta do ato coator que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela prática de corrupção de menores e tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (incs. II do § 2º e I do § 2º-A do art. 157 c/c com inc. II do art. 14 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Consta na denúncia:



    “Segundo se apurou, o denunciado ajustou-se previamente com os adolescentes Thiago e Cauã, bem como com terceiro indivíduo ainda não identificado, para a prática de roubo e, assim, no dia e local supramencionados, dirigiram-se ao local dos fatos. 



    Na ocasião, a vítima estava trafegando em via pública na condução de seu automóvel, levando como passageiro seu filho de 7 anos de idade, quando, de forma repentina, os adolescentes Cauã e Thiago, bem como o terceiro indivíduo não identificado, postaram-se em frente ao seu veículo, com armas em punho. 



    Instintivamente, Samanta acelerou seu veículo e logrou se desvencilhar dos agentes, porém, logo em seguida, o denunciado GUILHERME, de forma repentina, também postou-se à frente de seu veículo, empunhando uma arma de fogo. 



    Mais uma vez, a vítima logrou acelerar seu automóvel e se desvencilhar da investida criminosa, circunstância alheia à vontade do denunciado, que impediu a consumação do crime” (fl. 61, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do paciente, ao denegar, em 29.6.2023, o HC n. 2236893-69.2023.8.26.0000, impetrado pela defesa. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA”.



    4. Insistindo-se na revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 860.705/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 10.10.2023, indeferido a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 4).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, que seria carente de fundamentação e desprovida dos requisitos legais, especialmente a alegada insuficiência da indicação da autoria delitiva, pois o reconhecimento do paciente não teria observado o art. 226 do Código de processo Penal. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja confirmada a concessão da ordem de habeas corpus e declarada ilegal a prisão preventiva do paciente; b) seja concedida medida liminar, uma vez que presentes o Fumus Bonis Iuris e o Periculum in Mora; c) seja decretada a imediata expedição de contramandado de prisão; d) o presente writ encontra-se instruído com todas as peças do processo, mas caso seja entendimento de Vossa Excelência, poderá ser requisitado informações ao magistrado de primeira instância, sem oposição desta defesa” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, da qual consta presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, afirmando-se que a vítima realizou o reconhecimento do paciente “um dia após o delito, inclusive como sendo a pessoa que se jogou em frente ao veículo a fim de fazê-la parar, portando a arma de fogo e anunciando o roubo” (doc. 3).



    10. Tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do acusado (que, juntamente com dois menores, todos armados, ameaçaram a vítima e seu filho de sete anos, em via pública, para subtrair seu veículo), além do risco de reiteração delitiva, estando evidenciado que “responde a outro delito idêntico perante a 19ª Vara Criminal” (doc. 3). Ressaltou-se também a o risco à instrução criminal, sendo a custódia necessária “a fim de impedir qualquer tipo de interferência no depoimento da vítima e testemunhas” (doc. 3).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 16.6.2021).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos relevantes pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida, em decisão monocrática. 



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para o deferimento da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora